Tribunal: TJPA
Processo: 0000202-10.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000202-10.2019.8.14.0401

APELANTE: DARLEY PARAENSE GONCALVES

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PUGNA APELANTE PELA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – Rejeição.
É pacífica a jurisprudência no sentindo de que por se tratar de crime permanente, é legal a busca e apreensão de droga sem mandado judicial, sendo a prova totalmente lícita, além do que a esposa do apelante autorizou o ingresso dos policiais na residência.
MÉRITO – A
BSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA – Insubsistência.
Materialidade devidamente comprovada, pelo Auto de apresentação e apreensão e Laudo definitivo. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.
ALTERNATIVAMENTE A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Procedência.
Ausente fundamentação para justificar a sua aplicação acima do mínimo, vez que todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, foram valoradas negativamente, razão pela qual deve ser readequada para 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, no mínimo estabelecido por lei e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – Impossibilidade.
Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 19ª Sessão Ordinária por videoconferência da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

DARLEY PARAENSE GONÇALVES,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que no dia 05 de janeiro de 2019, policiais militares estavam realizando policiamento ostensivo, quando um transeunte informou que um homem de nome Darley, estava comercializando drogas na residência situada na Passagem São Francisco, entre Rodolfo Albino e 14 de Março, no bairro da Cremação.

Ao diligenciarem no local, ficaram observando o imóvel, localizado nos altos, sendo que uma parte da guarnição subiu e outros policiais permaneceram na parte de trás da residência, quando viram Darley despejando pela janela do quarto uma sacola plástica contendo meio tablete da droga vulgarmente conhecida por “maconha”, pesando no total de 410,3g (quatrocentos e dez gramas e trezentos miligramas), e dois invólucros confeccionados em pedaços de saco plástico preto, com 10,5 (dez gramas e quinhentos miligramas) de “cocaína”, razão pela qual fora preso em flagrante delito.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando

a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Inconformado, o apelante Darley Paraense Gonçaves, pugna preliminarmente pela sua absolvição, alegando a ilicitude da prova obtida através de invasão de domicílio, sem mandado judicial ou autorização expressa de qualquer morador da residência, para justificar a legalidade da invasão ao imóvel. No mérito, requer a sua absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria. Alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal e revogação da prisão preventiva.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento do recurso e no mérito, o seu parcial provimento, a fim de que seja reduzida a pena base mais próxima do mínimo legal.

A
Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, pelo parcial provimento do recurso, apenas no tocante a reanalise da pena base.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante Darley Paraense Gonçaves, pugna preliminarmente pela sua absolvição, alegando a ilicitude da prova obtida através de invasão de domicílio, sem mandado judicial ou autorização expressa de qualquer morador da residência, para justificar a legalidade da invasão ao imóvel. No mérito, requer a sua absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria. Alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal e revogação da prisão preventiva.

De plano, rejeito a preliminar arguida, por ser pacífica a jurisprudência no sentindo de que por se tratar de crime permanente, é legal a busca e apreensão de droga sem mandado judicial, sendo a prova totalmente lícita, veja-se:

A testemunha Jader Pereira Xavier, policial militar, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, declarou que uma pessoa abordou uma guarnição e informou a casa do apelante como ponto de venda de drogas, que participou da diligência dando apoio, que se deslocaram até o local, onde se encontrava o apelante e sua esposa, que bateram à porta e a mulher abriu e permitiu a entrada; que viram o apelante jogar pela janela um saco que continha maconha e cocaína, informou ainda, que Darley era foragido da justiça.

O Policial Militar, Anderson Miranda de Miranda, confirmou que um transeunte informou sobre a venda de drogas por um foragido, que foram até o local, que a guarnição viu quando o apelante jogou uma sacola com drogas pelo “balancim”.

Dessa forma, não há que se falar em provas obtidas por meios ilícitos, pois além das fundadas suspeitas, através da denúncia anônima de uma pessoa que passava pela guarnição, a entrada na residência foi autorizada pela esposa do apelante.

Conforme julgamento do HC n°. 480.424/SC, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, na Quinta Turma, em 02 de abril de 2019:
“(...) A Suprema Corte definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (...)”.

Colaciono julgado deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE NULIDADE EM VIRTUDE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO,
INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM SEDE POLICIAL E FLAGRANTE FORJADO.
INOCORRÊNCIA.O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, JÁ DECIDIU QUE, POR SE TRATAR DE CRIME PERMANENTE, É LEGAL A BUSCA E APREENSÃO DE DROGA SEM MANDADO JUDICIAL, SE TRATANDO, PORTANTO, DE EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, SENDO TAL PROVA LÍCITA. PRECEDENTES.
NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A NULIDADE PRO CERECEAMENTO DE DEFESA QUANDO O RÉU NÃO MOSTRAR O VERDADEIRO PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRENCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. REFORMA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminares: 1.1 Da violação do domicílio: O tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, permanecendo o agente, assim, em estado de flagrância, sendo, por tal razão, prescindível mandado judicial.
(...)”

(2020.00600246-28, 212.152, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20)

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida e passo a análise de mérito.

No mérito, requer também a sua absolvição, por insuficiência de prova e negativa de autoria.

A materialidade do crime, encontra-se devidamente comprovada, pelo Auto de apresentação e apreensão, Laudo provisório n° 2019.01.000032-QUI) e definitivo n°. 2019.01.000234-QUI, confirmando que as drogas apreendidas se referem a “maconha” e “cocaína”.

A autoria é patente em relação ao apelante Darley Paraense Gonçalves, confirmada por meio dos depoimentos testemunhas, dos policiais militares, conforme transcrito anteriormente, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

É sabido que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, principalmente quando não demonstrada qualquer mácula, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA – PENAL - APELAÇÃO PENAL – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 – (...) – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA – VALIDADE DA PROVA POLICIAL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – (...) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)”

(APELAÇÃO PENAL – TJEPA – PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 – ACÓRDÃO N°. 189.310 – RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª TURMA DE DIREITO PENAL – JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)

EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...

(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

No que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva, esta relatora entende que cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis...
5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir a pena base ao mínimo legal.

Belém, 27/10/2021